Tribunal: TJBA
Processo: 8074640-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074640-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIRO NERY SANTANA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL .
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

Recurso de Apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, na qual se pleiteava a anulação de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Controverte-se no presente recurso sobre:
a) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; b) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; c) a validade da capitalização mensal de juros; d) a legitimidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da despesa com Registro de Contrato; e) a configuração de dano moral indenizável.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A análise da legalidade das cláusulas contratuais em face da legislação consumerista e dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores constitui matéria eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de conhecimento técnico contábil. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem que tal ato configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento (1,06% ao mês e 13,47% ao ano) não se revela abusiva, porquanto se posiciona em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da celebração do negócio jurídico (dezembro de 2020), que era de 1,47% ao mês. A abusividade somente se caracteriza quando demonstrado o desvio substancial em relação à referida média, o que não ocorreu na hipótese.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e na Súmula nº 541.

A cobrança da Tarifa de Cadastro e da despesa com Registro de Contrato é lícita, conforme teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos nº 620 (Súmula 566) e nº 958, respectivamente, por remunerarem serviços efetivamente prestados em benefício do consumidor e por estarem em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Uma vez reconhecida a legalidade de todas as cláusulas contratuais impugnadas, afasta-se a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, o que desconstitui o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, tornando improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais (repetição de indébito) e morais.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8074640-14.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante,
CLAUDEMIRO NERY SANTANA
, como Apelado,
BANCO RCI BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora